Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0738375-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 70300819 dos autos originários n. 0709231-23.2019.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (2015.01.1.125134-3) que, ao homologar o débito exequendo, determinou a expedição de precatórios, fracionando a obrigação de pagamento entre ambos os agravantes. Os agravantes aduzem que o Distrito Federal detém responsabilidade subsidiária em relação ao débito, vez que atua como garantidor do IPREV, sendo-lhe imposta a condenação tão somente se extinto ou se insuficientes os recursos do Instituto de Previdência. Destacam a natureza autárquica e própria do IPREV com função de resguardar o pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos servidores distritais, dentre outras, mencionando as premissas expressas na Lei Complementar 769/2008 e a regra do art. 100, §8o, da Constituição Federal. Requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, afirmando perigo de dano grave ao ensejo do caráter preferencial do requisitório e, ao final, pretendem a reforma do ato decisório para a cobrança apenas do IPREV da totalidade de débito. Efeito suspensivo deferido (id. 19552178). Contraminuta pelo não provimento do recurso (id. 20100757). Processo suspenso, em razão de determinação exarada no IRDR n. 15 (id. 20188687). Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento interposto pelos executados. Os agravantes insurgem-se da resp. decisão, proferida em cumprimento individual da sentença coletiva dos autos n. 2015.01.1.125134-3, que determinou a expedição de precatórios, fracionando a obrigação de pagamento entre o Distrito Federal e o IPREV. De acordo com a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 15, “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”. Assim, imperativo determinar que o precatório seja expedido em desfavor do IPREV, consoante entendimento firmado por esta Corte em sede de IRDR já transitado em julgado. Dou provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 20 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator